Tribunal: TJDFT
Processo: 0715449-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715449-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAIME ANGELO BARBOSA FRANCA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 16670971) impetrado por JAIME ÂNGELO BARBOSA FRANÇA, contra ato acoimado de ilegal, indicando como coator o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Afirma o impetrante a aquisição do imóvel objeto da lide em janeiro/2019, por meio de instrumento particular de cessão de direitos, transferindo-se desde então, com sua família, para o endereço. Acrescenta a informação no sentido de que havia longo histórico de permanência no loteamento, com a residência estabelecida por outras entidades familiares há mais de quarenta anos, inclusive com o relato de vizinhos quanto à existência de documentação autorizadora da regularização fundiária. Aduz que, em 29.4.2020, foi surpreendido com a intimação demolitória do imóvel localizado no Setor de Chácaras ASSCHAGAS, Conjunto F, lote 28-C/D, Lúcio Costa, Guará (DF), tendo impugnado o ato. Todavia, o pedido administrativo foi indeferido e, diante disso, a qualquer momento poderá ocorrer a demolição pelos agentes do DF LEGAL. Acresce a impossibilidade de obter documentação junto à Administração Regional da localidade, diante do regime extraordinário de teletrabalho e a inexistência de acervo digitalizado, circunstância que aponta como impeditiva para a demonstração do direito alegado. Salienta, ainda, que diante da atual situação mundial, causada pela pandemia do coronavírus, causador da COVID-19, a demolição do imóvel inviabilizaria o atendimento à recomendação de isolamento social e da permanência em casa, a fim de impedir a disseminação da doença, causando ao impetrante, sua esposa e filhos indiscutível prejuízo. Ao final, pugna pelo deferimento de liminar para obter a suspensão da ordem de demolição do imóvel até o julgamento final da demanda ou até o fim da crise sanitária causada pelo Sars-Cov-2. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Conforme se extrai do Auto de Intimação Demolitória D796666-OEU (ID 16670988) a edificação do imóvel encontra-se em área pública, malferindo as seguintes disposições inseridas na Lei Distrital 6.138/2018: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (Legislação correlata - Portaria 134 de 02/09/2019) I - responder pela veracidade dos documentos apresentados; II - apresentar o registro de responsabilidade técnica para todos os projetos e os estudos apresentados nas fases de licenciamento; III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; IV - instalar e manter atualizada placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, de forma visível; V - apoiar os atos necessários à fiscalização; VI - manter no local da obra e apresentar, quando solicitado, documentação de ordem técnica relativa ao processo de licenciamento; VII - apoiar as providências de manutenção, integridade e preservação das condições de acessibilidade, estabilidade, segurança e salubridade da obra e das edificações; VIII - executar ou reconstruir, no final da obra, as calçadas contíguas à projeção ou à testada do lote, de forma a permitir a acessibilidade do espaço urbano; IX - comunicar à coordenação do sistema de defesa civil as ocorrências que: a) apresentem situação de risco; b) comprometam a segurança e a saúde dos usuários e de terceiros ou a estabilidade da própria obra ou edificação; c) impliquem dano ao patrimônio público ou particular; X - adotar providências para prevenir ou sanar as ocorrências definidas no inciso IX; XI - solicitar a retificação da licença de obras quando haja alteração da responsabilidade técnica da obra; XII - apresentar o contrato de concessão de direito real de uso averbado na matrícula do imóvel para obtenção da carta de habite-se, quando for o caso; XIII - manter sob sua guarda ou disponibilizar ao seu sucessor ou administrador, a documentação do imóvel relativa a projeto, construção, manutenção e segurança da edificação; XIV - obter a carta de habite-se ou o atestado de conclusão das obras após seu término; XV - apresentar a comprovação de pagamentos de taxas e preços públicos vinculados ao licenciamento; XVI - responder administrativamente pelo funcionamento e pela segurança da obra ou da edificação, observados a acessibilidade e o desempenho exigido pelas normas técnicas brasileiras listadas no regulamento; XVII - manter os usos licenciados para o imóvel; XVIII - providenciar o plano de manutenção da edificação. Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (grifos nossos) Ademais, “a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”, nos termos do artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018, normativo assinalado no ato administrativo. Conquanto o impetrante tenha apresentado a cessão de direitos (ID 16670981), o instrumento veio desacompanhado de qualquer outra prova acerca da regularidade ou da possível regularização da construção naquela área. Registre-se que a Escritura Pública Declaratória inserida no ID 16670990 não se presta a alicerçar os argumentos postos na petição inicial com o fim de obter a concessão da medida de urgência. Não se olvida que os órgãos públicos encontram-se em regime diferenciado de trabalho, mantendo os servidores atuando à distância, todavia, conforme transcrito acima, é dever do cidadão ter toda a documentação acerca da obra em mãos, justamente a fim de demonstrar a veracidade de suas razões perante aquele que exerce a fiscalização. A notícia de que alguns lotes foram regularizados não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral. Entendo que não houve nenhuma afronta ao devido processo legal, eis que deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo incompatível com este, em seu exercício pleno, a exigência do cumprimento de formalidades várias que causem tolhimento à atuação legal da Administração Pública. Em face da existência de construção erigida em área sem a possibilidade de regularização, nenhuma ilegalidade há no exercício do regular poder de polícia. Nesse contexto, impõe-se o raciocínio de que a agência de fiscalização (DF LEGAL) atuou em atenção ao princípio da legalidade, que impõe ao administrador a subsunção aos ditames do ordenamento jurídico. Destaque-se, por oportuno, que a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa, para casos semelhantes, não alberga a pretensão do impetrante. Revejam-se ementas de acórdãos desta egrégia Corte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSTRUÇÃO DE ÁREA COMUM E PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade. Esses atributos somente podem ser afastados mediante prova em sentido contrário. 2. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade ou abusividade da intimação da medida demolitória. 3. Deve-se observar a supremacia do interesse público sobre o particular. Deste modo, não é aceitável que se restrinja a circulação de pessoas por área pública através da criação de obstáculos, salvo quando previamente autorizado pela autoridade competente. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1133259, 07125039320178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM LOTE PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE APROVAÇÃO AO PROGRAMA PRÓ-DF II. AUSÊNCIA DE DIREITOS SOBRE O LOTE. 1. Apelação contra sentença denegatória da ordem em mandado de segurança, no qual a Impetrante pretendia a anulação dos atos administrativos consistentes em intimação demolitória e em autos de infração por descumprimento da medida. 2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. 3. O art. 51 da Lei no 2.105/1998 determina que as obras erigidas no âmbito do Distrito Federal, em área urbana ou rural, pública ou privada, somente podem ser iniciadas após a obtenção do licenciamento (alvará de construção) na respectiva Administração Regional. Dessa forma, não é ilegal e, portanto, não caracteriza ofensa a direito líquido e certo do apelante, a intimação demolitória emitida pela Agefis em face da falta de licenciamento e ausente a prova da regularidade da edificação e ocupação de terreno de propriedade da Terracap. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1111530, 07075829120178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, pois, do entendimento exposto, corroborado pelas ementas supra transcritas, que a pretensão do impetrante, de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, não se encontra alicerçada na aparência do bom direito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 14 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador